Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-53.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ART. 323 DO CPC. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) 14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo condomínio autor contra sentença que condenou o requerido ao pagamento de R$ 1.574,02, referentes a taxas condominiais inadimplidas, bem como das parcelas vencidas até a data da sentença. O recorrente sustenta que as despesas condominiais constituem obrigação de trato sucessivo, devendo o executado adimpli-las enquanto perdurar a obrigação.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Sem contrarrazões.
3. Aplicam-se ao caso as disposições do Código Civil e da legislação civil correlata.
4. As cotas condominiais caracterizam-se como obrigação de trato sucessivo, cuja renovação periódica decorre da própria natureza da relação condominial. Nessas hipóteses, aplica-se a disciplina prevista no art. 323 do CPC, que determina a inclusão das prestações vincendas inadimplidas na condenação, sem necessidade de requerimento expresso, até o efetivo adimplemento da obrigação.
5. Esse entendimento foi ratificado pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 14, firmado por este Tribunal, que reconheceu a possibilidade de se incluir na condenação ou no próprio título executivo as parcelas vincendas, desde que o montante devido seja mensurável por simples cálculo aritmético, o que não compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.
6. Dessa forma, mostra-se necessário a reforma da sentença para determinar que também integrem a condenação as cotas condominiais que se vencerem até o efetivo cumprimento da obrigação.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que a condenação inclua as taxas condominiais vencidas e as vincendas inadimplidas, até o adimplemento integral, mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/1995.